Tribunal: STF
Processo: AI 306307
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao
princípio constitucional da isonomia que pressupõe identidade de
situações com tratamento diverso, o que, na hipótese, evidentemente
não ocorre.
- Falta de prequestionamento - e atualmente é pacífico
o entendimento desta Corte de que não se admite como tal o
denominado prequestionamento implícito - das demais questões
constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.